Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE SEGUNDO EXAME PERICIAL COM OUTRA ESPECIALIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidentário apresentado na petição inicial.
2. Com base no art. 480 do CPC, reputa-se desnecessária a realização de nova perícia, pois a prova pericial produzida é clara, objetiva e suficiente para subsidiar a adequada prestação da atividade jurisdicional e não foram apresentados elementos capazes de infirmar ou impor dúvidas quanto à conclusão adotada pela perita do Juízo.
3. A jurisprudência do STJ compartilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não representa pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à elaboração do laudo.
4. A análise de ortopedista é prescindível no caso concreto, pois a avaliação pericial realizada pela perita do Juízo demonstrou, objetiva e tecnicamente, que não houve redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho. Os elementos dos autos demonstram que o quadro do apelante envolve perda parcial da falange distal do dedo indicador direito (“ponta do dedo”), quadro que pode ser avaliado por especialista em Medicina do Trabalho e Perícia Médica. Portanto, não é o caso de determinar a substituição da perita, medida que se restringe às hipóteses previstas no art. 468, I e II, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), pois não houve fixação de encargos de sucumbência na sentença.